Tribunal: TJES
Processo: 5016933-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016933-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON ANNYSIO LINO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016933-27.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELLINGTON ANNYSIO LINO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wellington Annysio Lino dos Santos, preso preventivamente sob acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES. O impetrante alega ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, sustentando que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação definida, pleiteando, assim, sua soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente justificariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, conforme disposto nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal.

A decisão de prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, indicativas de envolvimento em atividade ilícita de tráfico de entorpecentes.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, evidenciando risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presente fundamentação idônea e risco à ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade concreta das condutas descritas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presente fundamentação idônea e risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319. Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023.

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016933-27.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELLINGTON ANNYSIO LINO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WELLINGTON ANNYSIO LINO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES.

Informa, o impetrante, que o coacto encontra-se preso desde 13 de fevereiro do corrente ano em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33,
caput
, da lei de drogas.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, alinhando que o requerente é réu primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, verifico que assim se manifestou o magistrado de custódia ao decretar a preventiva ora guerreada
(decisão de id n° 10573180, fl. 287/290):

“
(...) conforme narra o APFD, durante patrulhamento preventivo, os policiais militares avistaram WELLINGTON ANNYSIO LINO DOS SANTOS com uma pochete na cintura, saindo de uma casa de cor vermelha com portão amarelo, indo em direção a uma motocicleta estacionada. Neste momento, ao avistar os militares, o autuado WELLINGTON tentou retornar correndo para o interior da casa, momento em que lhe foi dado voz de abordagem, sendo localizada na pochete que portava vasta quantidade de drogas já preparadas para venda. (...) Diante do estado flagrancial os policiais militares adentraram na residência e em seu interior foram localizados FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO e GABRIEL LIMA DO NASCIMENTO em uma varanda na parte de trás da casa, próximo a uma mesa com diversos aparatos para corte e embalo, bem como variedade de drogas. Outrossim, segundo os militares,
de posse do autuado WELLINGTON foram encontradas 480 (quatrocentos e oitenta) pedras pequenas (porções) de substância análoga ao crack; 01 (um) pequeno pacote com substância análoga à cocaína e 01(um) celular, marca Motorola
. Quanto à droga localizada dentro da bolsa lançada por GABRIEL e junto com ele e o indiciado FLAVIO, somaram: 63 (sessenta e três) pinos de substância semelhante à cocaína já embalados e 122g (cento e vinte e duas gramas) em 05 embalagens maiores; 914g (novecentos e quatorze gramas) de substância semelhante à maconha, embaladas com plástico filme e 366g (trezentos e sessenta e seis gramas) de substância semelhante ao Crack (...) tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva (...) além do que presente a
periculosidade concreta de suas condutas,
não havendo que se falar em possível incidência do tráfico privilegiado (...)”.

Os fundamentos empregados para a decretação do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, prontos para comercialização, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.